Tribunal: TJDFT
Processo: 0745394-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Pedido de levantamento de valores. Natureza satisfativa.
O pedido de levantamento de valores possui natureza satisfativa, de modo que não pode ser deferido em agravo de instrumento, sobretudo quando implicar o esvaziamento do objeto da demanda principal, como no caso sub judice.